Tribunal: TJDFT
Processo: 0717132-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CABÍVEL. ERRO MATERIAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PRIMEIRA FASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. SEGUNDA FASE. AFASTAMENTO DA MULTIRREINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado por meio de conjunto probatório idôneo e suficiente, não procede o pedido de absolvição por negativa de autoria ou insuficiência de provas.
2. Conquanto os fatos descritos na denúncia e a fundamentação da sentença combatida deixem evidente a ocorrência de erro material em relação à tipificação da qualificadora de rompimento de obstáculo (inciso I), inexiste óbice ministerial quanto ao ponto, razão pela qual eventual correção de ofício, ainda que mantida a pena cominada na sentença, representaria agravamento indireto ao réu, hipótese vedada por ferir a regra non reformatio in pejus.
3. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
4. Segundo o art. 63 do Código Penal, a reincidência é configurada quando o agente comete novo crime após o trânsito em julgado de sentença de delito anterior. Se à época do cometimento do delito a sentença condenatória prolatada em um dos processos utilizados para agravar a pena pela multirreincidência não havia transitado em julgado, imperioso o afastamento, ficando a agravante mantida em sua forma simples.
5. Embora a legislação Penal não tenha estabelecido critério fixo para o aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria para cada agravante ou atenuante considerada, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável o aumento ou redução de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante.
5.1. Ainda que possível a adoção de critério distinto, deve o julgador expor os fundamentos que levaram à exasperação acima da fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria para casa agravante. Não havendo fundamentação específica quanto ao ponto, o aumento deve ser limitado a 1/6.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.